Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra condenação pela prática de roubo majorado (art. 157, caput, do CP) e tentativa de roubo (art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 71, todos do CP). O apelante busca a desclassificação do delito de roubo para furto simples, sob alegação de inexistência de violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a subtração foi cometida com emprego de violência ou grave ameaça, caracterizando o crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se pelo temor causado à vítima.
5. Evidenciada a inversão da posse dos bens mediante violência e grave ameaça, não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, nas modalidades consumada ou tentada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157 e 14, II; Código de Processo Penal, art. 383.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828092, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024. (Acórdão 1628398, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 13/10/2022; Acórdão 1643695, Rel.: J.J. COSTA CARVALHO, j.: 24/11/2022.